Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA. MULTA CONTRATUAL ABUSIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré e recurso adesivo interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para: a) CONDENAR a requerida à obrigação de fazer de encerrar o contrato de renovação da academia que se iniciou em 01/11/2022 e se estende até 30/10/2023; b) CONDENAR a ré à obrigação de não fazer quanto a cobrança indevida de multa de R$ 390,00; e c) CONDENAR a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com encargos legais. A sentença julgou, ainda, improcedente o pedido contraposto de condenação do autor ao pagamento da multa contratual. Na origem, o autor narra que firmou contrato com vigência de um ano com a ré, em outubro de 2021, o qual se encerraria em 31/10/2022. Expõe que, em julho de 2022, a ré ofereceu ao autor a possibilidade de renovar o plano por mais 12 meses, contrato este que teria vigência de 01/11/2022 a 01/10/2023. Relata, ainda, que em outubro de 2022, antes do início do novo contrato, solicitou à requerida a rescisão do ajuste, mas que esta cobrou multa de R$ 390,00 pelo cancelamento, a qual foi impugnada pelo autor. Informa que os cheques emitidos em favor da requerida relacionados ao pagamento do contrato que iria ter início não foram devolvidos. Ademais, relata que a ré não procedeu com o encerramento contratual e negativou indevidamente o nome do autor junto ao SERASA.
II. Em suas razões recursais (ID 51075612), o recorrente/réu alega ser necessária a aplicação de multa rescisória, visto que a rescisão antecipada do contrato lhe causa custo operacional. Aduz a inexistência do dever de indenizar por danos morais, sustentando que o contrato em questão estava vigente e a negativação junto ao SERASA ocorreu por ausência de pagamento por parte do recorrido. Requer, por fim, a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos do recorrido e procedente o pedido contraposto do recorrente.
III. Recurso da autora. Quanto ao recurso adesivo interposto pela parte autora, não se conhece, porque não há previsão legal de seu cabimento na Lei n. 9.099/95. Conforme dispõe o Enunciado n.o 88 do FONAJE: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Tampouco o recurso adesivo é compatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais Cíveis. Recurso adesivo interposto pelo autor não conhecido. Nesse sentido: Acórdão 1792963, 07675897920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Recurso do réu. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51075615 – páginas 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 51075618), requerendo o improvimento do recurso do réu, a determinação para que o réu cesse de depositar os cheques emitidos pelo consumidor e a manutenção das multas diárias sobre o descumprimento das obrigações estabelecidas em sentença.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), visto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma normativo.
VI. No caso em apreço, restou comprovado que o recorrido solicitou o cancelamento do plano anual, que se iniciaria em 01/11/2022. E o fez em outubro de 2022, isto é, antes que a vigência do contrato se iniciasse. Ademais, restou claro que o recorrente insiste em cobrar do consumidor multa contratual. Nesse cenário, a sentença combatida entendeu abusiva a multa. Acertada a sentença. O novo contrato entabulado pelas partes nem sequer havia tido início quando da manifestação do recorrido em cancelá-lo. Assim, não foram causados prejuízos à recorrente.
VII. Nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Necessário que o fornecedor adeque seus serviços aos parâmetros da boa-fé e razoabilidade. Assim, indevida a cobrança de multa contratual aplicada como punição ao consumidor que desiste de contrato que não teve sequer sua vigência iniciada. No caso em apreço, a cláusula mostra-se abusiva, na medida que representa vantagem excessiva para o fornecedor, como definido no art. 51, §§ 1o e 2o, do CDC. Portanto, não merece amparo a alegação do recorrente de que a multa rescisória deve ser aplicada. Nesse mesmo sentido, pelas razões já delineadas, não assiste razão ao recorrente no que concerne ao pedido de deferimento do pedido contraposto elaborado em contestação. Precedente: Acórdão 1755946, 07473739720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Ademais, com base no já exposto, tem-se que indevida a inscrição realizada pelo recorrente do nome do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito. Na espécie, é incontroverso que não houve, por parte do recorrido, inadimplência. Restou demonstrada a inscrição indevida do nome do autor, ante ausência de débito, o que denota falha na prestação de serviços. Nesse cenário, o dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. Assim, razão não assiste ao recorrente quando alega a inexistência do dever de indenizar por danos morais. Precedente: Acórdão 1780019, 07184018320238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Nesse contexto, concluo que o quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
X. Em contrarrazões, o autor requer que a academia cesse o depósito dos cheques emitidos e que sejam mantidas as multas diárias sobre o descumprimento das obrigações estabelecidas em sentença. No que concerne a estes pedidos, tais matérias já foram abrangidas pela sentença, não havendo que se falar em nova apreciação em sede recursal.
XI. Escorreita, portanto, a sentença, devendo permanecer inalterada.
XII. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Considerando a reciprocidade da sucumbência, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata (art. 55 da Lei 9.099/95). Cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.